Tribunal: TJSP
Processo: 2269149-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais – Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo – Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao autor – Descabimento –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição do indébito com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais – Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo – Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao autor – Descabimento – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o mesmo, nos termos do disposto no art. 429, inc. II, do CPC – Tese firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia no 1.846.649/MA (TEMA 1.061) – Decisão reformada – Recurso provido.